Tribunal: TJPA
Processo: 0801184-23.2022.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801184-23.2022.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: LIZETE MARTINS POCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA REMUNERADA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 103/2003. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Muaná contra sentença que concedeu a segurança em favor de servidora pública municipal, determinando a concessão de licença remunerada para o exercício de mandato classista. A sentença reconheceu que a servidora preenchia os requisitos legais para usufruir do direito, considerando que a legislação municipal autoriza até três licenças sindicais por entidade e que apenas uma havia sido concedida, sem justificativa clara para a recusa à impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a Administração Pública Municipal pode, com base na interpretação do limite estabelecido pela Lei Municipal nº 103/2003, negar a concessão de licença sindical remunerada à servidora que preenche os requisitos legais, sob alegação de discricionariedade administrativa e necessidade de garantir a continuidade do serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liberdade sindical, prevista no art. 8º da Constituição Federal, configura-se como manifestação do direito fundamental de liberdade de associação, previsto no art. 5º, inciso XVII, e assegura aos servidores públicos o direito à licença para o exercício de mandato classista.

4.

A Lei Municipal nº 103/2003 garante o direito à licença remunerada para até três servidores eleitos para cargos de direção em entidades sindicais, sendo o parágrafo único do art. 93 uma norma limitadora, de modo que a Administração não possui discricionariedade para indeferir o pedido quando respeitado o quantitativo.

5.

A negativa da licença com base em interpretação restritiva da expressão "até três" contraria o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CF/1988, e revela tratamento desigual entre servidores em situação equivalente, em afronta ao princípio da impessoalidade.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reconhece o direito subjetivo à licença sindical remunerada, desde que respeitado o número máximo estabelecido em lei, e não admite discricionariedade da Administração na análise do pedido.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XVII; 8º. Lei Municipal nº 103/2003, art. 93 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0006231-30.2017.8.14.0051, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.04.2019; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0803917-03.2018.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, Seção de Direito Público, j. 27.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 31 de março a 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo n.º 0801184-23.2022.8.14 .0033- PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE MUANÁ contra LIZETE MARTINS POCA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Muaná, nos seguintes termos:

A legislação é clara, todavia, pelo que se tem aos autos, a impetrada apenas concedeu a licença pleiteada para um servidor, obstando assim a concessão em favor da impetrante, conforme se extrai (Id. 78795067).

De bom grado salientar ainda acerca dos princípios que regem a administração pública (art. 37 da CF), em especial o princípio da legalidade e o princípio da impessoalidade. Considerando que existe previsão legal para concessão de licença sindical em favor de até 3 servidores, não se vislumbrando na análise do preceito indicado ao norte previsão de
número mínimo
para concessão, a Administração Pública Municipal, seguindo o princípio da legalidade, deve concedê-los a quem tem direito.

(...)

Deste modo, entendo que assiste direito a impetrante, uma vez que esta enquadra-se no limite estabelecido na legislação indicada ao norte, bem como, que diante dos documentos juntados nos autos, faz prova do protocolo do requerimento administrativo, o qual foi deferido em favor de apenas um servidor sem justificativa clara.

Ante ao exposto, em atendimentos aos preceitos legais apontados anteriormente,
CONCEDO A SEGURANÇA em favor da impetrante, para determinar que, no prazo de 72 (setenta e duas horas) horas, a impetrada conceda licença sindical à impetrante, sem prejuízos de sua atual remuneração, permitindo assim que esta exerça função sindical de seu direito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O apelante afirma que já foi concedida licença para exercício de mandato classista ao servidor Elder Vieira dos Reis, obedecendo à legislação local.

Argumenta que a Lei Municipal nº 103/2003 estabelece um número determinado de dispensas como limite máximo (ATÉ 3), sendo uma medida de exceção que reclama interpretação restritiva.

Sustenta que o STF e o STJ já se posicionaram no sentido de ser possível a limitação quantitativa de licenças para exercício de mandato classista.

Defende que a preposição "até" na legislação não obriga o município a conceder licença a 3 servidores, podendo ser apenas 1. Invoca o princípio da proporcionalidade e a necessidade de garantir a continuidade do serviço público.

Requer a reforma da sentença para que seja indeferido o pedido de licença sindical remunerada da apelada, sob alegação de que sua concessão prejudicaria a continuidade do serviço público.

A apelada apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que concedeu a segurança em favor da parte Apelada, determinando que o Impetrado conceda a licença sindical, sem prejuízos da remuneração, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.

Sabe-se que a liberdade sindical, prevista no art. 8° da Constituição Federal traduz-se em manifestação do direito fundamental de liberdade de associação (art. 5º, XVII da CF), que é assegurado aos servidores públicos, através do direito à livre associação sindical, direitos consubstanciados no Estatuto dos Servidores Públicos de Muaná.

Da leitura do dispositivo legal da Lei Municipal nº 103/2003, verifica-se que a licença é direito daqueles que foram eleitos para cargo sindical, contudo o direito sofre limitação de até 3 servidores por entidade. Vejamos:

Art. 93: É assegurado ao servidor o direito de licença para o desempenho de mandato em associado de classe ou sindicato representativos da categoria, sem prejuízos dos vencimentos

e vantagens.

Parágrafo único: Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção nas referidas entidades até o máximo de 03 (três) por entidade. (destaco)

Nota-se que o caput do dispositivo acima assegura ao servidor o direito de licença, logo o parágrafo único apenas limita o direito para contrabalancear o interesse da administração e o direito de liberdade sindical, não se tratando de poder discricionário da administração.

Neste sentido, esse Egrégio. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou, em casos semelhantes, conforme os seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. LICENÇA REMUNERADA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - A liberdade sindical, prevista no art. 8º; da Carta Constitucional Federal traduz-se em manifestação do direito fundamental de liberdade de associação (art. 5º, inciso XVII). 2 – No âmbito da Constituição Estadual, por seu turno, é assegurado aos servidores estaduais o exercício de mandato sindical sem prejuízo da remuneração do cargo ocupado, conforme se depreende de seu art. 27, inciso II. 3- Em igual senso, a Lei Orgânica do Município e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Mojuí dos Campos, asseguram, no limite de até 02 (dois) servidores, o direito à licença remunerada para exercício de mandato classista. 4 – Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora. (TJPA –REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0006231-30.2017.8.14.0051 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2019)

“No mesmo sentindo, o Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, perfilha, ser assegurado ao servidor o direito a licença para o desempenho de mandato classista, sem prejuízo da remuneração.

Lei nº 5.810/94

Art. 95. É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo.

§ 1º Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro por entidade constituída em conformidade com o art. 5º, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal.

(...)

Da análise da legislação conclui-se ser uma faculdade do servidor em se afastar do cargo, com vencimentos e vantagens preservados, não sendo a licença um ato discricionário da Administração Pública”.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0803917-03.2018.8.14.0000 – Relatora:

CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 27/08/2019)

Diante o exposto, privilegiando o direito à livre associação sindical e a Constituição da República Federativa do Brasil, não assiste razão ao recurso de apelação do Ente Municipal.

Diante disto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025